Tribunal: TJES
Processo: 0001300-19.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Substituição da Pena; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001300-19.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THAIS RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 102 DA LEI 10.741/2003. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam suas origens, não fazem prova em juízo. Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001300-19.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAIS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABIO VARGAS ADAMI - ES7584-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

Consta dos autos que nos meses de junho e novembro do ano de 2018, através da Agência Bancária do Banestes, nesta Comarca, a Denunciada, agindo de forma livre e consciente, apropriou-se da quantia estimada em R$ 87.880,43 (oitenta e sete mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e três centavos), oriunda dos proventos do idoso JORGE RIBEIRO, dando-lhe aplicação diversa de sua finalidade, conforme, Boletim Unificado de fis. 03/05 e Extratos Bancários às fis. 13/15.

Emerge-se dos autos que a Denunciada, ao apropriar-se dos proventos do Sr. JORGE RIBEIRO de forma livre e consciente, expôs a perigo a integridade, a saúde física, psíquica de JORGE RIBEIRO privando-o de cuidados indispensáveis, conforme Boletim Unificado de fis. 03/05, Documentos de fis. 09/11, Extratos Bancários de fis. 13/15. Destaca-se que a vítima estava vivendo em situação precária, conforme Documento Fotográfico de fis. 16/22.

Conforme se extrai do Inquérito Policial, JORGE RIBEIRO possuía a Denunciada como se sua filha fosse, eis que a criou quando criança, portanto, confiou a ela a responsabilidade de cuidar do procedimento contra a Mineradora Samarco, bem como da futura indenização. Porém, o Sr. JORGE nunca tirou proveito dos ressarcimentos efetuados pela empresa, pois a Denunciada apropriou-se dos seus bens e afirmava que não havia sido efetuado nenhum pagamento pela empresa.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado a apelante foi condenada pela prática do crime previsto no art. 102 da Lei 10.741/2003, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inicialmente, busca a defesa o reconhecimento da atipicidade da conduta da ré ou então a excludente do estado de necessidade.

Não vejo como acolher as pretensões defensivas, pelas razões que exponho.

Das provas carreadas nos autos vê-se que a ré desviou a quantia aproximada de 87 mil reais da conta do Banestes da vítima Jorge Ribeiro, enquanto este vivia em condições precárias.

THAIS quando de seu interrogatório na esfera policial, confirmou que transferiu o dinheiro da conta da vítima Jorge para sua própria conta bancária, sob o pretexto de que teria efetuado o pagamento do advogado responsável pela representação de Jorge na ação movida conta a Samarco Mineradora.

A ré ainda afirmou que do dinheiro retirado da conta da vítima parte era utilizada para pagamento de contas e aquisição de itens para a casa de Jorge Ribeiro.

Contudo, das fotos acostadas às fls. 18/24, vê-se que a vítima Jorge Ribeiro vivia em condições precárias, sem a devida estrutura de moradia necessária à preservação da dignidade de um idoso.

Ao prestar depoimento em juízo, a ré reiterou ter transferido o dinheiro da vítima para sua conta bancária e em seguida, transferiu o dinheiro para a conta bancária de sua tia IVANETH, sem qualquer justificativa plausível para tal conduta.

A vítima Jorge Ribeiro ao prestar depoimento da esfera policial, afirmou que THAIS lhe acompanhou na abertura da conta junto ao Banestes para recebimento das indenizações da SAMARCO, e à época dos fatos, a ré teria compelido Jorge a assinar uma procuração para movimentação da conta.

A vítima Jorge afirmou ainda que toda vez que questionava THAIS sobre os valores, esta lhe respondia dizendo que não havia dinheiro na conta do declarante.

Por fim, Jorge afirmou que Thais trocou o número de celular para que a vítima não mais conseguisse realizar contato.

Em juízo, a vítima confirmou as declarações prestadas na esfera policial.

A testemunha NEILTON RICARDO MARQUES quando de seu depoimento em juízo, afirmou que ao acompanhar JORGE ao banco, tomaram conhecimento de que o salário da vítima estava sendo creditado diretamente na conta da ré.

Do caderno processual verifica-se também que às fls. 13 consta que na conta da vítima havia sido realizado um depósito no valor de R$
R$49.255,67 (quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos),
sendo que após diversos saques e transferências restou apenas o saldo de R$ 5,04 (cinco reais e quatro centavos).

Em seguida, ás fls. 17 consta novo depósito no valor de
R$38.774,22 (trinta e oito mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos)
, sendo que após diversos saques e transferências restou apenas o valor de R$114,42 (cento e quatorze reais e quarenta e dois centavos).

Assim, é possível constatar que a vítima recebeu a quantia de R$88.029,89 (oitenta e oito mil e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos).

A ré apresentou às fls. 114 um comprovante de pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$7.754,84 (sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)
.

A apelante ainda juntou às fls. 115, extrato bancário de sua conta poupança contendo um saldo de
R$31.889,59 (trinta e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)
.

Nessa toada, verifica-se que a ré comprovou apenas os gastos e investimentos no valor de R$39.644,43 (trinta e nove mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos),
não havendo qualquer prova ou informação da diferença pertencente à vítima no valor de R$48.385,46 (quarenta e oito mil trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

Em continuidade, nos autos da ação cível de nº 0000834-25.2019.8.08.0006, a ré apresentou o comprovante de dois depósitos judiciais que totalizaram - junto com a quantia gasta a título de honorários advocatícios na ação da Samarco - o montante de
R$76.962,84 (setenta e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)
.

Ainda assim, considerando os valores percebidos pela vítima em sua conta bancária, permanece sem comprovação de destinação a quantia de
R$11.067,05 (onze mil, sessenta e sete reais e cinco centavos)
.

O art. 102 da Lei 10.741/2003 assevera que:

Art. 102.
Apropriar-se
de ou desviar bens, proventos, pensão ou
qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade:

(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

No caso em tela, a conduta da acusada amolda-se perfeitamente ao tipo penal acima transcrito, eis que a mesma apropriou-se de quantia em dinheiro depositada na conta da vitima, dando-lhe destinação incerta.

Não há nos autos qualquer comprovante de que a ré tenha destinado tais numerários aos cuidados da vítima Jorge Ribeiro.

Muito pelo contrário. Conforme acima asseverado, a vítima vivia em uma casa com estrutura física prejudicada, além de dispor de pouquíssimos recursos para alimentação e cuidados da saúde.

Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta.

Do mesmo modo não cabe a alegação de que a apelante teria agido em estado de necessidade, eis que do caderno processual não há qualquer elemento que indique ter THAIS praticado o fato para salvar de perigo atual direito próprio ou alheio.

Em verdade, há nos autos prova de que a apelante atuando de modo extremamente reprovável e desonesto retirou da conta bancária da vítima vultosa quantia em dinheiro, não tendo espaço também o pedido de absolvição.

Nessa toada, com base em todos os fundamentos supra mencionados, ficam afastados os pedidos defensivos.

Por fim, no que tange ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas, bem como para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

24 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do Eminente Relator.